Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718660-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO ZICARI COSTA, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA, BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição e documentos de ID 38269079. Retire-se de pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator